Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLYSIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 041.207.021-97 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se alegou abusividade de juros remuneratórios e divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada, com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados ultrapassam o limite da taxa média de mercado e configuram abusividade; (
ii
) estabelecer se a diferença entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada caracteriza ilegalidade, diante da inclusão de outros encargos no CET; (
iii
) determinar se a cobrança impugnada enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão limitadas ao teto de 12% ao ano, sendo a abusividade reconhecida apenas quando os juros superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O contrato firmado corresponde a crédito pessoal não consignado, devendo ser considerada a série temporal 25464 do Banco Central, conforme corretamente adotado pelo juízo de origem.

A taxa contratada (5,75% ao mês) não excede em 50% a média de mercado (6,44% ao mês), inexistindo abusividade.

A divergência apontada entre taxa contratada e aplicada decorre da composição do Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos diversos além dos juros remuneratórios, prática legítima e regulamentada pela Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Não configurado ato ilícito pela instituição financeira, uma vez que as cláusulas contratuais estão dentro dos parâmetros legais e regulatórios.

A cobrança questionada não gera dano moral, pois se trata de discussão patrimonial sem repercussão na esfera da dignidade ou da honra da parte consumidora.

Mantida a concessão da gratuidade judiciária, diante da ausência de provas que infirmem a hipossuficiência da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios somente podem ser reputados abusivos quando excedem em mais de 50% a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, segundo dados do Banco Central.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua cobrança é válida, desde que dentro dos parâmetros legais.

A discussão sobre suposta abusividade de cláusulas contratuais bancárias, quando ausente ilicitude, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, § 1º; Resolução BACEN nº 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1034108-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2024, 5ª Câmara de Direito Privado,
publ
. 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011534-75.2024.8.11.0041

APELANTE: ALLYSIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ALLYSIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas, com a consequente readequação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

S
ustenta a apelante que a instituição financeira cobra taxas de juros remuneratórios que ultrapassam a média de mercado, onerando excessivamente a consumidora.

Alega que, embora os juros remuneratórios tenham sido contratados à base de 5,79% ao mês, a taxa efetivamente cobrada foi de 5,96%, representando um acréscimo considerável em cada parcela.

Pondera que a sentença utilizou equivocadamente a série temporal 25464 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) para análise da média mensal, quando deveria ter utilizado a série 25465, conforme indicado na inicial.

Sustenta, por fim, que a cobrança de juros abusivos configura dano moral indenizável, pugnando pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
305638884
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos e do relatório apresentado, passo ao exame do mérito recursal, verificando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira apelada, bem como na suposta divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, além do pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas
do CDC
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, considerando sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, é necessário estabelecer algumas premissas fundamentais.

A primeira delas é que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado. A segunda premissa é que a mera estipulação de juros acima desse patamar não configura, por si só, abusividade.

Para a caracterização da abusividade dos juros remuneratórios, é necessário que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se como parâmetro o excesso superior a uma vez e meia (50%) acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse ponto, reside a primeira divergência entre as partes. A apelante sustenta que a sentença utilizou equivocadamente a série temporal 25464 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) para análise da média mensal, quando deveria ter utilizado a série 25465, conforme indicado na inicial.

Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes, constato que se trata de operação de crédito pessoal não consignado, com renovação de crédito, e não de composição de dívidas.

Portanto, a série temporal correta a ser utilizada é, de fato, a 25464, conforme acertadamente considerou o juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida apurou que a taxa média mensal de juros para operações dessa natureza, no mês de referência do contrato (
21/
setembro/2021), foi de 4,89% ao mês, enquanto a taxa contratada foi de 5,75%.

Entretanto, após consulta junto ao site do Banco Central, apura-se que a taxa média figurou em 6,44%
1
.

De qualquer maneira, considerando tanto a média indicada na sentença, quanto a média apurada no site do Banco Central, inexiste a abusividade alegada, uma vez que a
taxa contratada não ultrapassa em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado
.

Portanto,
não há que se falar em abusividade.

A propósito,
colaciono
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à alegação de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, a apelante sustenta que, embora os juros remuneratórios tenham sido contratados à base de 5,79% ao mês, a taxa efetivamente cobrada foi de 5,96%, representando um acréscimo considerável em cada parcela.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença, os juros remuneratórios pactuados representam apenas um dos fatores que compõem o Custo Efetivo Total (CET) da operação. O CET incorpora, além dos juros remuneratórios, outros encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, tais como tarifas, tributos, seguros e demais custos envolvidos na negociação.

Essa distinção é fundamental para a correta compreensão da questão. O parecer técnico apresentado pela apelante não considerou adequadamente essa diferenciação, o que compromete suas conclusões. A aparente divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada decorre, na verdade, da inclusão desses outros encargos no cálculo do CET, prática legítima e regulamentada pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 3.517/2007.

Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade na cobrança efetuada pela instituição financeira apelada, que observou os parâmetros contratualmente estabelecidos e as normas regulamentares aplicáveis.

Nesse sentido:

APELANTE: NELSON LIMA DE CARVALHO APELADO (S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMENTA. DIREITO
BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET
).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
. (...)
DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Custo Efetivo Total (CET) em contratos de empréstimo consignado é válida e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não havendo abusividade na sua cobrança, desde que dentro dos limites legais."
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341089220248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a presença de ato ilícito, dano e nexo causal.

No caso em análise, não se verificou a prática de ato ilícito pela instituição financeira, uma vez que as taxas de juros praticadas estão dentro dos parâmetros legais e contratuais.

Ademais, trata-se de questão eminentemente patrimonial, que não caracteriza, por si só, abalo à dignidade ou à honra da apelante. Eventuais dissabores decorrentes da relação contratual não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Por fim, quanto à impugnação à concessão da justiça gratuita, correta a manutenção do benefício pelo juízo a quo, considerando que os documentos acostados aos autos comprovam a hipossuficiência da apelante, não tendo o apelado apresentado provas da mudança de sua condição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025